Tribunal: TJSP
Processo: 9000275-30.2019.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Agravo Regimental no Agravo de Execução Penal – Pretensão de reforma de decisão monocrática – Inadmissibilidade – Decisão que, nos termos do entendimento fixado pelo Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3150, deu provimento ao recurso para que o Ministério Público tenha legitimação prioritária para cobrança da pena de multa perante a Vara de Execuções Penais –

Ementa:
Agravo Regimental no Agravo de Execução Penal – Pretensão de reforma de decisão monocrática – Inadmissibilidade – Decisão que, nos termos do entendimento fixado pelo Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3150, deu provimento ao recurso para que o Ministério Público tenha legitimação prioritária para cobrança da pena de multa perante a Vara de Execuções Penais – Decisão Mantida – Agravo Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
9000275-30.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ELAINE RODRIGUES DA SILVA, é agravado COLENDA 2a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9000275-30.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 26.791
2
Agravo Regimental Criminal no 9000275-30.2019.8.26.0032/50000
Agravante: Elaine Rodrigues da Silva
Agravado: Colenda 2o Câmara de Direito Criminal
Comarca: Araçatuba
Voto no 26.791
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL
PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO
MONOCRÁTICA INADMISSIBILIDADE DECISÃO QUE,
NOS
TERMOS
DO
ENTENDIMENTO
FIXADO
PELO
PLENÁRIO DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
QUANDO
DO
JULGAMENTO
DA ADI 3150,
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA QUE O MINISTÉRIO
PÚBLICO TENHA LEGITIMAÇÃO PRIORITÁRIA PARA
COBRANÇA DA PENA DE MULTA PERANTE A VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo regimental interposto por
ELAINE RODRIGUES DA SILVA contra a decisão monocrática
de fls. 57/62, que deu provimento ao Agravo de Execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea a, do
Código de Processo Civil, combinado com o art. 2o, da Lei no
7.210, de 11 de julho de 1.984 e art. 3o, parte final, do Código de
Processo Penal.
Inconformada, busca a recorrente, às fls. 44/47,
a cassação da decisão monocrática e, por conseguinte, seja negado
provimento ao Agravo de Execução, reiterando o teor das
contrarrazões que constaram às fls. 06v/11.
Mantenho a decisão monocrática, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9000275-30.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 26.791
3
do art. 255 do Regimento Interno deste Colendo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, determinando seja o feito
encaminhado à mesa para julgamento do Col. Colegiado, e
justifico.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme já anunciado em decisão singular,
inclusive acerca da possibilidade de provimento monocrático in
casu:
“Nos termos do art. 932, inciso V, alínea a, do
Código de Processo Civil, combinado com art. 2o, da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 e art. 3o, parte
final, do Código de Processo Penal:
Art. 932. Incumbe ao relator [...] depois de facultada
a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao
recurso se a decisão recorrida for contrária a [...]
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Muito embora não conste da redação expressa do
dispositivo legal mencionado as hipóteses de decisão
proferida nos autos de ação direita de controle de
constitucionalidade, é certo o cabimento de sua
interpretação extensiva para retirada de programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9000275-30.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 26.791
4
normativo compatível com a lógica que informou a
sua edição, notadamente a de dar máxima eficácia à
jurisprudência uniforme dos tribunais superiores,
especialmente aquelas dotadas de eficácia erga
omnes, como, aliás, sequer formalmente os são os
verbetes sumulares ordinariamente editados pelos
Tribunais Superiores.
E, nos termos do entendimento de eficácia
vinculante e geral do Col. Supremo Tribunal
Federal:
"A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal, que lhe é inerente por força do art.
5o, XLVI, c, da Constituição Federal.
Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais.
Por ser também dívida de valor em face do Poder
Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada
pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se
o Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável (90 dias)" (ADI 3150, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9000275-30.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 26.791
5
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-170
DIVULG
05-08-2019
PUBLIC
06-08-2019).
Como é cediço, a necessidade de uniformização e
estabilização da jurisprudência foi escopo que
informou a atividade do Legislador quando da edição
da Lei no 13.015, de 16 de março de 2.015, como
forma, inclusive, de se conferir efetividade ao
princípio constitucional do devido processo legal,
assim entendimento como a garantia do acesso à
ordem jurídica justa, que tem por óbvio pressuposto
a segurança jurídica.
Tanto assim é que são cominadas de vício de
nulidade, por ausência de fundamentação (art. 93,
inciso IX, da Constituição da República), qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência
ou
precedente
de
observância
obrigatória, sem demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do
entendimento (art. 489, §1o, inciso VI, do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9000275-30.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 26.791
6
E, na espécie, não se verifica peculiaridades que
permitam afastar o entendimento adotado com
eficácia erga omnes pelo Plenário do Col. Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da ADI
3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:
Min.
ROBERTO
BARROSO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170
DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019.
A alegada ausência de publicação do v. acórdão não
reverte proveito à defesa, mormente considerando-se
a sua divulgação em data anterior à própria
subscrição das contrarrazões de fls. 06v/11.
Mais ainda, com a declaração do programa
normativo constitucional, restam prejudicados os
entendimentos em sentido contrário outrora fixados
por
instâncias
inferiores
e
respectivos
atos
normativos secundários editados visando à sua
execução.
Assim, e em atenção aos precedentes de observância
obrigatória consolidados no âmbito do Col. Supremo
Tribunal Federal, entendo ser de rigor a parcial
reforma da r. decisão vergastada, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9000275-30.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 26.791
7
"priorizada a cobrança da pena de multa pelo
Ministério Público, remetendo, por consequência, os
autos à Comarca onde [a sentenciada] declarou
residência, para que sejam tomadas as providências
executivas" (fl. 04).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para
que seja priorizada a cobrança da pena de multa pelo
Ministério Público, remetendo, por consequência, os
autos à Comarca onde a sentenciada declarou
residência.”
Respeitosamente, as razões do agravo não
convencem de forma diversa, pois consubstanciam reiteração das
mesmas causas próximas e remotas de pedir de fls. 06v/11 dos
autos do Agravo de Execução Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo
regimental.
AMARO THOMÉ
Relator